Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-59.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. cominatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Débito em discussão, relacionado a cartão de crédito e crédito pessoal, vistosamente prescrito. Declarada a inexigibilidade da dívida, em virtude da extinção do direito de reclamá-la em juízo, mercê da prescrição, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo

Ementa:
Apelações – Ação declaratória c.c. cominatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Débito em discussão, relacionado a cartão de crédito e crédito pessoal, vistosamente prescrito. Declarada a inexigibilidade da dívida, em virtude da extinção do direito de reclamá-la em juízo, mercê da prescrição, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no
âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Irrepreensível a decisão de primeiro grau, ao proclamar a inexigibilidade da dívida e ao condenar a ré a se abster de atos de cobrança. Ínfimos os honorários de sucumbência arbitrados pela sentença, porquanto diminuto o valor atribuído à causa. Hipótese impondo a aplicação do critério do art. 85, §8o, do CPC. Verba ora arbitrada na quantia de R$ 1.200,00. Sentença parcialmente reformada.

Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial provimento à da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005769-59.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada NISLAINE FERREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial
provimento à da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1005769-59.2020.8.26.0005 (processo digital)
Comarca: SÃO MIGUEL PAULISTA 4a Vara Cível
Apelantes/apelados: NISLAINE FERREIRA DE SOUSA e ITAPEVA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 36.153
Apelações Ação declaratória c.c. cominatória Sentença de
acolhimento
dos
pedidos

Débito
em
discussão,
relacionado a cartão de crédito e crédito pessoal,
vistosamente prescrito. Declarada a inexigibilidade da
dívida, em virtude da extinção do direito de reclamá-la em
juízo, mercê da prescrição, não se justifica reconhecer ao
credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais,
sobretudo no
âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer
indefinida
a
questão
e
deixar
o
consumidor,
permanentemente, sujeito a importunações. Irrepreensível
a decisão de primeiro grau, ao proclamar a inexigibilidade
da dívida e ao condenar a ré a se abster de atos de cobrança.
Ínfimos os honorários de sucumbência arbitrados pela
sentença, porquanto diminuto o valor atribuído à causa.
Hipótese impondo a aplicação do critério do art. 85, §8o, do
CPC. Verba ora arbitrada na quantia de R$ 1.200,00.
Sentença parcialmente reformada.
Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial
provimento à da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
3
1. Trata-se de demanda rotulada como “ação
declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição”,
ajuizada por NISLAINE FERREIRA DE SOUSA em face de ITAPEVA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA.
Diz a autora que passou a receber insistentes
ligações de cobrança da ré, com ameaça de inscrição de seu nome nos
cadastros restritivos, em razão de suposta dívida desconhecida da
primeira. Afirma que não teve relação jurídica com a ré e que, ao
procurar informação sobre o débito, soube que se tratava de uma
cessão de crédito de titularidade das Lojas Marisa. Posteriormente, a
autora verificou que os supostos débitos estavam prescritos e, portanto,
inexigíveis. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexigibilidade dos débitos, em razão da prescrição da cobrança, no
valor global de R$ 2.302,06, e que seja a ré compelida a cessar os atos de
cobrança.
A r. sentença julgou procedente a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
4
declarar a inexigibilidade da dívida e para determinar que a ré se
abstenha de promover atos de cobrança. Responsabilizou a ré pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 20% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 156/157).
Apelam ambas as partes.
Pretende a autora a reforma parcial da
sentença, apenas para que seja majorada a honorária de sucumbência,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC, para quantia não inferior a R$
2.000,00 (fls. 174/179).
De seu turno, pretende a ré a reforma da
sentença, com a proclamação da improcedência da demanda. Nesse
sentido, afirma que a autora não demonstrou o recebimento de
cobranças, seja por meio de cartas, ligações telefônicas ou mensagens
via SMS ou por aplicativos em aparelhos telefônicos e que “o eventual
reconhecimento de prescrição não implica na decretação, pura e
simples, de inexigibilidade ou extinção do débito, mas sim e tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
5
somente na inviabilidade de propositura de demanda judicial para
cobrança de valores. O direito subjetivo de cobrar extrajudicialmente,
assim, permanece integralmente incólume e passível de exigibilidade”.
Por último, prequestiona os arts. 5o, II, XXXVI, LV, 102 e 105, III, “a”, da
CF; art. 206 do CC; e art. 85, §2o, do CPC (fls. 183/192).
2. Recursos tempestivos (fls. 173/174 e 183),
preparados (fls. 180/182 e 195/196) e respondidos (fls. 318/328).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação da ré.
A dívida em questão, no valor global de R$
2.302,06 (R$ 987,99 e R$ 1.314,07), relacionada a débito de cartão de
crédito e crédito pessoal, crédito adquirido pela apelante das Lojas
Marisa em virtude de cessão de crédito, se venceu em 20.8.12 e 11.9.12,
respectivamente (cf. fls. 3 e 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
6
E, como bem observado em primeiro grau,
tratando-se de débito de valor líquido e oriundo de instrumento
particular, o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC
transcorreu, o que significa dizer que prescreveu a pretensão à
cobrança da indigitada dívida.
Diversamente
do
que
propugna
a
ré,
declarada a inexigibilidade da dívida, em virtude da extinção do direito
de reclamá-la em juízo, mercê da prescrição, não se justifica reconhecer
ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no
âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão
e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações.
O teor dos documentos de fls. 18/19, em
especial na passagem em que estimulam o destinatário a “fechar
acordo”, atribuem foros plenos de credibilidade à alegação segundo a
qual a ré fez cobranças extrajudiciais à autora. Bem é de ver que a
mesma ré se bate pelo reconhecimento da legitimidade dos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
7
cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.
Irrepreensível, portanto, a sentença apelada.
4. Sobre o pretendido prequestionamento,
anota-se que não é função do órgão julgador se pronunciar sobre todos
os dispositivos legais que a parte considera pertinentes para a questão,
como que a indispensável fundamentação das decisões judiciais
consistisse em dar resposta a todos argumentos dos litigantes. Fosse
assim, a já tão lenta atividade jurisdicional não teria fim.
Desnecessária, assim, a demonstração do
porquê a Turma Julgadora não considera afrontado o dispositivo
apontado pela ré. Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
De qualquer forma, apenas para poupar o
interessado do trabalho de interpor embargos de declaração com
finalidade
de
prequestionamento,
assinalo,
com
esteio
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
8
fundamentos acima expostos, não enxergar na decisão que se dá à
causa infração aos dispositivos invocados nas respectivas razões
recursais (arts. 5o, II, XXXVI, LV, 102 e 105, III, “a”, ambos da CF; art.
206 do CC; e art. 85, §2o, do CPC).
5. O pleito recursal da autora, por sua vez, se
limita a discutir a medida da honorária de sucumbência.
E, efetivamente, o arbitramento realizado em
primeiro grau, em 20% sobre o valor da causa (R$ 2.032,06), é incapaz
de remunerar condignamente o trabalho do advogado em juízo.
O arbitramento em questão há de observar o
critério equitativo do art. 85, §8o, do CPC, por diminuto o valor da
causa.
Neste passo, a partir daquele critério, arbitram-
se os honorários de sucumbência devidos ao advogado da autora na
importância de R$ 1.200,00, já nisso considerado o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005769-59.2020.8.26.0005 -Voto no
9
realizado nesta esfera recursal.
Considera-se, para fins desse arbitramento,
que não houve trabalho extraordinário por parte do advogado da
autora, sobretudo no plano intelectual, haja vista que a demanda versa
sobre tema corriqueiro no foro e foi julgada de plano.
Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação da ré e dá parcial provimento à da autora.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator